Tribunal: TJDFT
Processo: 0726691-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726691-98.2024.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAULO QUEIROZ BORGES APELADO: GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Exclua-se os advogados do Apelante SAULO QUEIROZ BORGES, conforme requerido na petição de ID 74944935. Sem prejuízo, intime-se pessoalmente o Apelante para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator